Tribunal: TJSP
Processo: 2172009-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que determinou elaboração de novos cálculos pelo perito, sem incidência de juros de mora sobre parcela relativa a "INCC" – Título judicial que não afastou a incidência de juros moratórios contratuais – Matéria que não foi controvertida nos autos – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000001928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172009-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CR2 SÃO
PAULO 1 EMPREENDIMENTOS S/A., são agravados CESAR HENRIQUE PEREZ e
ALINE BAIOCHI DA SILVA PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
2
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 – Santo André
Agravante: CR2 São Paulo 1 Empreendimentos S.A.
Agravados: Cesar Henrique Perez e outro
Juiz Prolator: Flávio Pinella Helaehil
TJSP (Voto no 38.049)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que determinou
elaboração de novos cálculos pelo perito, sem incidência
de juros de mora sobre parcela relativa a “INCC”

Título judicial que não afastou a incidência de juros
moratórios
contratuais

Matéria
que
não
foi
controvertida nos autos Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CR2
São Paulo 1 Empreendimentos S.A. contra decisão que, em ação
indenizatória movida por Cesar Henrique Perez e outra, ora em fase de
cumprimento de sentença, determinou elaboração de novos cálculos pelo
perito excluindo a incidência de juros de mora sobre parcela relativa a
“INCC”. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para que sobre o
valor a ser compensado da condenação, à título de “Parcela INCC”,
reconhecido legítimo na sentença e acórdão, possa incidir todos os encargos
moratórios previstos na cláusula 2.2 da Confissão de Dívida (juros e multa).
Processado o recurso, foi deferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 526/527) e houve a juntada de contraminuta (fls. 531/542).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
3
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação indenizatória em face da
agravante que foi julgada parcialmente procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 481/491 dos autos principais para o fim de confirmar a tutela
antecipada deferida pela Superior Instância e condenar a agravante: 1) a
restituir o valor comprovadamente pago pelos agravados a título de juros para
a Caixa Econômica Federal, a partir de agosto de 2012, devidamente
atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o respectivo desembolso e acrescido de juros moratórios, estes à
razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC c.c. artigo 161, §1o, do CTN) e
contados da citação (artigo 405 do CC); 2) a devolver o valor
comprovadamente pago pelos agravados a título de IPTU, devidamente
atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o respectivo desembolso e acrescido de juros moratórios, estes à
razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC c.c. artigo 161, §1o, do CTN) e
contados da citação (artigo 405 do CC); 3) a pagar a multa à razão de 0,5% ao
mês sobre o preço do imóvel especificado no item '4' do Quadro Resumo,
desde agosto de 2012 e até a entrega do imóvel, computando-se sobre o valor
a esse título devido juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
4
405 do Novo Código Civil); 4) a pagar indenização a título moral de valor
equivalente a R$10.000,00 (para cada um dos autores), devidamente
atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir desta
sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a
citação (artigo 405 do Novo Código Civil); 5) a reembolsar, a título de lucros
cessantes, o valor comprovadamente despendido pelos agravados com
alugueres desde setembro de 2012 até a efetiva entrega do apartamento,
devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde o respectivo desembolso e acrescido de juros moratórios,
estes à razão de 1% ao mês(artigo 406 do CC c.c. artigo 161, §1o, do CTN) e
contados da citação (artigo 405 do CC).
A R. Sentença foi parcialmente reformada nos termos do V.
Acórdão de fls. 594/613, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Apelações Cíveis.
Compromisso de venda e compra - Preliminar de
ilegitimidade passiva “ad causam” afastada
Atraso
inequívoco na entrega de imóvel adquirido pelos autores -
Incidência de multa contratual prevista para a mora da
vendedora, equivalente a 0,5% do valor atualizado do
imóvel por mês de atraso - Impossibilidade de cumulação
da cláusula penal com lucros cessantes, sob pena de “bis in
idem” - Despesa de IPTU que só deve ser arcada pelos
compradores após sua imissão na posse, cabendo à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
5
restituir os valores pagos pelos autores - Impossibilidade de
imputar aos autores juros pagos à instituição financeira em
virtude do atraso de responsabilidade da ré - Correção
monetária que deve incidir pelo INCC até o término do
prazo de entrega do imóvel e, após, pelo IGPM, se menor
que o INCC - Danos morais configurados - Imóvel que se
destinava à moradia dos autores que estavam com
casamento marcado - Comissão de corretagem e Taxa SATI
- Prescrição não configurada - Inaplicabilidade à espécie
do prazo prescricional trienal, aplicando-se o prazo
decenal, por se tratar de hipótese de repetição de indébito,
fundada em compromisso de compra e venda e na tese de
que a cobrança de tais valores é abusiva - Despesas que
devem ser devolvidas de forma simples aos autores -
Sucumbência recíproca mantida.
Dá-se provimento em parte aos recursos.”
Contra o V. Acórdão foram interpostos embargos de
declaração, que foram acolhidos nos termos do V. Acórdão de fls. 636/639
dos autos principais, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Embargos de declaração.
Omissão - Vício caracterizado - V. Acórdão que deixou de
analisar questão pertinente ao abatimento de valor
indevidamente cobrado pela ré através de boleto bancário
(R$
29.582,71)
-
Impossibilidade
do
abatimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
6
determinado pela R. Sentença apelada, eis que ausente
demonstração dos cálculos que levaram ao valor
consignado no boleto Embargos acolhidos para autorizar
a compensação de créditos em fase de cumprimento de
sentença, mediante prévia liquidação.
Embargos de declaração acolhidos.”
Pelo V. Acórdão de fls. 737/740 o recurso de apelação foi
objeto de reexame nos seguintes termos:
“Apelação Cível.
Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil -
Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do mérito do REsp no 1.551.956-SP, que fixou
prazo prescricional trienal quanto à devolução da comissão
de corretagem e taxa SATI Adequação do acórdão para
seguimento da orientação já pacificada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido em parte para
afastar a condenação da ré à devolução da comissão de
corretagem e taxa SATI, em face da prescrição ora
reconhecida.
Alteração do acórdão proferido, para seguimento da
orientação superior, com provimento em parte do recurso
de apelação da ré.”
Os agravados postularam cumprimento de sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
7
satisfação de R$ 76.027,76.
A agravante ofertou impugnação sustentando, em síntese,
que foi condenada ao pagamento de danos morais, juros de medição, multa, e
restituição de IPTU. Por outro lado, foi reconhecida na sentença a legalidade
da confissão de dívida e da parcela INCC questionada pelos agravados, o que
foi mantido pelo acórdão. E ainda, a sentença foi expressa ao autorizar a
compensação entre as dívidas na fase de cumprimento de sentença. Apesar de
o V. Acórdão ter apenas alterado a forma de cálculo da parcela INCC,
determinando a incidência do IGPM após o prazo de 180 dias, a possibilidade
de compensação entre as dívidas é inconteste e não foi modificada pelo
acórdão. O valor do débito INCC dos agravados na presente data é de R$
60.761,86. Assim, deve ser rejeitada a pretensão executiva dos agravados de
recebimento de R$ 76.297,60, uma vez que eles ignoraram a determinação de
compensação das dívidas na sentença. Logo, há excesso de execução sendo
devido apenas a quantia de R$ 9.121,95.
Diante das divergências nos cálculos, foi nomeado perito
para conferência.
Apresentado o laudo (fls. 388/467 do cumprimento de
sentença), houve impugnação pelas partes.
Em seguida, o MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte
decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
8
“Vistos.
O perito judicial nomeado (pg. 104/105) apresentou o
laudo (pg. 388/467) e as partes se manifestaram (pg.
470/475 e 477/482).
Com os esclarecimentos do perito (pg. 487/494), sobreveio
as manifestações de pg. 497/498 e 499/504.
Decido.
Preliminarmente, à vista do trânsito em julgado (pg. 804
dos autos principais), retifique-se a autuação (cumprimento
definitivo de sentença).
No mais, à vista da divergência das partes (pg. 497/498 e
499/504) acerca dos esclarecimentos do perito (pg.
487/494),
anoto
que,
inarredavelmente,
incide
a
compensação de valores, pois simultaneamente há credor e
devedor (art. 368 do CC) e, notadamente, em razão do que
ficou determinado no título judicial: “(...) Assim, o recurso
dos autores merece parcial provimento para limitar o valor
a ser pago a título de correção monetária do saldo devedor
financiado e para, afastada a prescrição, condenar a ré à
devolução simples dos pagamentos realizados a título de
comissão de corretagem e Taxa SATI. O recurso da ré, por
sua vez, merece provimento em parte apenas para afastar a
imposição de indenização por lucros cessantes, por já
terem sido prefixados em cláusula contratual. (...)” (sic pg.
45), “(... ) Assim, merecem acolhimento os presentes
embargos, a fim de autorizar a compensação e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
9
abatimento de créditos em fase de cumprimento de
sentença, créditos esses a serem verificados em liquidação.
(...)” (sic pg. 49) e “(...) Logo, não há falar em condenação
da ré à devolução dos valores desembolsados para
pagamento de comissão de corretagem e taxa SATI,
mantida, entretanto, a condenação quanto aos demais
valores, consoante consta no V. Acórdão de fls. 594/613,
integrados pelos embargos de declaração de fls. 637/639. A
alteração do resultado não altera a distribuição das verbas
de sucumbência, considerada a sucumbência recíproca.
(...)”.(sic pg. 54).
Outrossim, relativamente à parcela dedutível calculada
pelo perito (pg. 454), esta não deve ter incidência de juros
de mora, mas tão somente a correção monetária, pois
aquele encargo não pode ser infligido aos exequentes,
tendo em vista que não foram os responsáveis pela desídia.
Doutro vértice, a correção monetária deve incidir, pois
reflete, apenas, a desvalorização da moeda.
Em arremate, à vista do requerimento da executada (itens i
e ii de pg. 503) e para que não se alegue eventual
cerceamento de defesa, pela derradeira oportunidade
tornem os autos ao perito para esclarecimentos, no prazo
de
15
(quinze)
dias,
observando-se
o
laudo
e
esclarecimentos (pg. 388/467 e 487/494), bem como as
diretrizes acima delineadas, incumbindo-lhe indicar qual o
valor efetivamente devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
10
Com a dilucidação, manifestem-se as partes em 10 (dez)
dias.
Após, conclusos.”
Na hipótese o V. Acórdão exequendo reconheceu a
exigibilidade do valor objeto de instrumento de confissão de dívida (fls. 68/74
dos autos principais), com ressalva de que “a correção monetária deverá
incidir de acordo com o índice INCC até a data em que o imóvel deveria ter
sido entregue, com acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta)
dias, substituído, a partir de então, pelo IGPM, se este for menor que o
INCC.”
Logo, o título executivo judicial aponta débito dos
exequentes, ora agravados, em favor da executada, ora agravante.
Anota-se que não consta do título executivo o afastamento
dos juros moratórios previstos em contrato, matéria que não foi controvertida
nos autos. Logo, não há falar em afastamento dos juros moratórios
contratuais.
Note-se, que não há falar no fato de que a R. Sentença e o
V. Acórdão “não determinaram” a incidência de juros, mas no fato de que tais
juros, previstos em contrato, “não foram afastados”. Os juros que restaram
afastados foram aqueles devidos à CEF tão-somente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172009-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38.049
11
Deve, portanto, ser reformada a R. Sentença agravada, para
sejam aplicados juros moratórios contratuais sobre débito dos agravados em
favor da agravante.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora